Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por contrariedade à dialeticidade se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a apelante impugnou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum.
2. Os usuários de planos de saúde administrados por entidade de autogestão ficam sob a tutela da legislação especial aplicável, as regras do Código Civil e da Constituição Federal, sobretudo os princípios da função social dos contratos, da probidade e boa-fé, além da dignidade humana.
3. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o interessado deve demonstrar, no mínimo: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
4. A reparação do dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo causal. A recusa de fato foi indevida, contudo, o dano não restou demonstrado, porém, com respaldo contratual.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.